Tribunal: TJES
Processo: 5007120-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007120-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOMAN FRANCA CHAVES E SILVA e outros
AGRAVADO: NACIF DE SOUZA REIS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Antônio Carloman França Chaves
e
Ana Teresinha de França Almeida e Silva Martins
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de pagamento dos valores cobrados.

Nas razões recursais, os agravantes asseveram, em síntese:
1)
a ilegitimidade ativa do advogado para cobrar o reembolso de custas iniciais;
2)
excesso de execução, por ter sido determinada posteriormente, pelo STJ, a majoração dos honorários em 15% sobre o percentual fixado pelo juízo de piso, isto é, 11,5% do valor da causa, enquanto o causídico pleiteava o pagamento sobre 15%;
3)
a ausência de mora, ante o pagamento integral do débito devido ao advogado; e, subsidiariamente:
4)
que mesmo se pautado em 15% sobre o valor da causa, o débito já estaria coberto pelo valor reservado pelo juízo;
5
)
que ainda que os 11,5% fossem calculados com os parâmetros de atualização feitas pelo exequente, a quitação também se configuraria;
6
)
que houve erro na atualização das custas judiciais.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente, porquanto a decisão recorrida autoriza o prosseguimento do feito executivo em face dos agravantes, o que poderá impor a restrição e, até mesmo, a expropriação de bens, evidenciando o perigo da situação. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença dos ora Agravantes, em todos os seus termos.

Decisão
deferindo
o efeito suspensivo requerido – Id 1973762.

Contrarrazões do agravado concordando com a decisão pretérita e esclarecendo que já providenciou retificação do polo ativo e do percentual dos honorários, calculando a dívida no percentual de 11,50%, consentânea à interpretação consignada na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso – ID 2072457. Assim, requereu o arquivamento do agravo.

Petição dos agravantes manifestando sobre a preliminar suscitada pelo agravado, aduzindo que a mera concordância com alguns dos fundamentos levantados em sede de Agravo não é suficiente para levar ao seu arquivamento por perda de objeto, uma vez que os Agravantes apontaram uma série de inconformidades na cobrança perpetrada pelo Agravado em primeira instância, em sede de cumprimento de sentença, dentre as quais se encontram a porcentagem de honorários e a ilegitimidade na execução das custas, mas não se limitando a estas.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Antônio Carloman França Chaves
e
Ana Teresinha de França Almeida e Silva Martins
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de pagamento dos valores cobrados.

Nas razões recursais, os agravantes asseveram, em síntese:
1)
a ilegitimidade ativa do advogado para cobrar o reembolso de custas iniciais;
2)
excesso de execução, por ter sido determinada posteriormente, pelo STJ, a majoração dos honorários em 15% sobre o percentual fixado pelo juízo de piso, isto é, 11,5% do valor da causa, enquanto o causídico pleiteava o pagamento sobre 15%;
3)
a ausência de mora, ante o pagamento integral do débito devido ao advogado; e, subsidiariamente:
4)
que mesmo se pautado em 15% sobre o valor da causa, o débito já estaria coberto pelo valor reservado pelo juízo;
5
)
que ainda que os 11,5% fossem calculados com os parâmetros de atualização feitas pelo exequente, a quitação também se configuraria;
6
)
que houve erro na atualização das custas judiciais.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente, porquanto a decisão recorrida autoriza o prosseguimento do feito executivo em face dos agravantes, o que poderá impor a restrição e, até mesmo, a expropriação de bens, evidenciando o perigo da situação. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença dos ora Agravantes, em todos os seus termos.

Decisão
deferindo
o efeito suspensivo requerido – Id 1973762.

Contrarrazões do agravado concordando com a fundamentação tecida na decisão pretérita e esclarecendo que já providenciou retificação do polo ativo e do percentual dos honorários, calculando a dívida no percentual de 11,50%, consentânea à interpretação consignada na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso – ID 2072457. Assim, requereu o arquivamento do agravo.

Petição dos agravantes manifestando sobre a preliminar suscitada pelo agravado, aduzindo que a mera concordância com alguns dos fundamentos levantados em sede de Agravo não é suficiente para levar ao seu arquivamento por perda de objeto, uma vez que os Agravantes apontaram uma série de inconformidades na cobrança perpetrada pelo Agravado em primeira instância, em sede de cumprimento de sentença, dentre as quais se encontram a porcentagem de honorários e a ilegitimidade na execução das custas, mas não se limitando a estas.

1. Da Preliminar de superveniente ausência de interesse recursal

Suscita o agravado a perda do interesse recursal, haja vista ter manifestado concordância de forma expressa com os pontos abordados em minha decisão pretérita, na qual analiso o pedido de atribuição de efeitos deste recurso, já tendo peticionado na origem requerendo a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença e também a correção dos cálculos apresentados, passando agora a cobrar honorários no percentual de 11,50% sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, considerando que ainda falta o pronunciamento do juízo de origem acerca do referido requerimento, e que o agravo não se limita aos dois pontos abordados em minha decisão preliminar – sendo estes apenas suficientes para o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos do
decisum
– restando apreciar acerca da suposta ausência da mora, do cálculo dos honorários e do aventado equívoco na atualização das custas, não há se falar em perda do interesse ou do objeto recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.
É como voto.

2.
Do mérito do recurso

Pois bem, necessário um breve escorço dos atos praticados no processo de origem.

Ao que se dessume dos autos, houve ajuizamento de “Ação de Consignação em pagamento c/c obrigação de fazer” com posterior outorga de escritura definitiva c/c preceito cominatório e pedido de tutela específica como liminar, ajuizada por
Anibal Massine Canedo
e
Iara Silva Canedo
em face dos ora Agravantes,
Antonio Carloman França Chaves
e
Ana Teresinha de França Almeida e Silva Martins
.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos autorais para que, em suma:
i)
fosse declarado o cumprimento da obrigação de pagamento dos Requerentes, após deferimento do pedido de depósito do valor remanescente devido para a aquisição do imóvel, determinando que os Requeridos efetivassem a outorga da escritura pública de compra e venda, sob pena de multa diária;
ii)
autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo, destinada aos Demandados;
iii)

condenou os Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, tendo sido acolhidos apenas os da parte Autora, alterando os honorários de sucumbência para o importe equivalente a
10% (dez por cento) do valor da causa
.

Narram os agravantes que, em setembro de 2016, pleitearam o levantamento do valor depositado em juízo pelos Autores do processo originário (R$ 200.000,00 – duzentos mil reais), por se tratar de montante correspondente ao saldo remanescente do contrato de compra e venda do imóvel que havia sido firmado entre as partes.

Em 05 de outubro de 2016 (Id 1949107), houve manifestação dos Autores pleiteando a
reserva da importância de R$ 30.358,24
(trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) do depósito judicial, para garantia da condenação de
custas e honorários
, sendo R$ 26.816,53 relativos aos honorários, e R$ 3.541,71 relativos às custas, pleito deferido pelo juízo.

Posteriormente, fora iniciado cumprimento de sentença
pelo patrono
da parte Requerente,
ora Agravado
, requerendo o pagamento do montante de R$ 47.923,71 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) que seria supostamente devida a título de honorários sucumbenciais, além de R$ 8.526,38 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) de custas atualizadas.

Ou seja, considerando a reserva de R$ 30.358,24 (trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), os Agravantes ainda teriam de arcar com mais
R$ 26.091,85 (vinte e seis mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) remanescentes.

Os Agravantes impugnaram o cumprimento de sentença, suscitando as teses que reitera nas razões do presente agravo, sobrevindo a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação (ID 1949114) afirmando, simplesmente, já ter enfrentado os mesmos fundamentos no decorrer do processo, cuja sentença está transitada em julgado, estando preclusas as teses, sedimentadas pela coisa julgada.

A demanda julgada no decorrer do processo de conhecimento trata-se de uma consignação em pagamento de contrato de compra e venda, matéria absolutamente distinta daquelas apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, a qual cinge-se em questionar os cálculos do autor da ação e credor de honorários de sucumbência e custas.

Ademais, um dos questionamentos dos executados e ora agravantes era justamente sobre o percentual de honorários registrado de forma equivocada no cálculo do exequente, o excesso de execução nos cálculos, desnecessidade de atualização das custas, enfim, debates e temas jungidos, naturalmente, ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual a fundamentação do
decisum
agravado está completamente dissociada dos pontos levantados pelos agravantes na impugnação, a qual foi rejeitada, portanto, sem adequada fundamentação, em ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), bem como à regra contida no art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante, verifico hipótese a possível a aplicação da
teoria da causa madura
, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, em sede de agravo de instrumento
1
, haja vista que as matérias suscitadas são, em parte, de direito, ou podem ser examinadas mediante cotejo dos elementos suficientes dos autos eletrônicos, além de considerar a ausência de insurgência do recorrido em relação a duas delas.

A legitimidade da parte agravada, ou seja, do advogado da parte autora e exequente, Dr. Nacif de Souza Reis, se restringe à execução da parcela referente aos honorários sucumbenciais, por força legal (Estatuto da OAB – Art.22 e 23), restando pacificada na jurisprudência nacional o reconhecimento de que há legitimidade tanto da parte, quanto do procurador, para a satisfação de crédito atinente aos honorários da sucumbência. (REsp 798.070/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18.03.2008, DJ 02.06.2008).

Por outro lado, as custas e despesas processuais, como sabido, são
desembolsadas pela parte
(art. 82, §§1º e 2, CPC) e, portanto, somente esta possui legitimidade para executar referidas verbas, afinal, inexiste cláusula especial neste sentido na procuração outorgada ao Dr. Nacif de Souza Reis – Id 1949099.

Na hipótese, inclusive, se trata de reembolso das custas prévias recolhidas antecipadamente pela parte autora da ação - o que é possível confirmar pelo sistema de arrecadação da Corregedoria do Estado do Espírito Santo -, no valor de R$ 2.641,44, cabendo exclusivamente a esta a sua execução. Cito: (TJSP; Agravo de Instrumento 2080277-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020); (TJ-RS - AI: 70078207487 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018).

Portanto, deve-se reconhecer a
ilegitimidade do agravado quanto às custas e despesas executadas - questão contra a qual não se insurge, por sinal-,

subsistindo apenas a sua legitimidade para o cumprimento da sentença quanto aos seus honorários advocatícios de sucumbência,
e por consequência, resta prejudicado o pedido
dos agravantes
para afastar os juros de mora do cálculo das custas.

Em relação ao excesso de execução do valor cobrado quanto aos honorários de sucumbência, também verifiquei em minha decisão pretérita um equívoco de interpretação que levou o agravado a calcular o saldo em excesso de
R$ 17.565,47
de honorários devidos pelos executados (descontando o valor reservado de R$ 30.358,24), ora agravantes em seu cumprimento de sentença de maio/2021.

Isso porque, os honorários arbitrados em R$ 2.000,00, foram modificados em sentença que acolheu aclaratórios da parte autora, passando para
“
10% (dez por cento) do valor dado à causa” (R$ 200.000,00).

Em apelação, os honorários e o percentual foram mantidos incólumes, inexistindo fixação de honorários recursais em âmbito deste egrégio Tribunal.

Porém
,
houve majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, CPC, em âmbito do c.STJ, no AREsp 1596179/ES interposto pelos ora agravantes, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 28.11.2019 na seguinte forma,
ipsis liitteris
:
“
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante,
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça”.

Em vez de majorar
em 15%
o valor arbitrado, como determinado, o agravado entendeu que o percentual foi majorado
para 15%
, calculando seus honorários em “15%
sobre o valor da causa
”, como se infere de seu pedido de cumprimento de sentença e do cálculo de fl.4 (todos Id 1949110), não sendo este o comando determinado, como é possível verificar acima.

Se o percentual era “10% sobre o valor da causa”, e foi elevado em mais 15% sobre o já arbitrado, logo,
passou
o percentual de honorários
para 11,50% sobre o valor da causa
, e não 15% como calculado, e o agravado, como prefalado, concordou com tal interpretação.
Tal questão resta incontroversa, eis que reconhecida pelo agravado em contrarrazões.

Passo agora ao exame dos pontos ainda não enfrentados.

Alega a parte agravante que ao solicitar a reserva de uma parte do depósito judicial, em outubro de 2016, foram apresentados cálculos com o valor atualizado da causa (R$ 268.165,27 – duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), de maneira que, nos termos do art. 334 do Código Civil, a obrigação estaria extinta, já que o depósito judicial é considerado pagamento e extingue a obrigação, cessando ao depositante os juros da dívida, como complementa o art. 337 do mesmo diploma.

De acordo com o art. 334 do CC/02: “
Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”.
Outrossim, o art. 337 do Codex Civil prevê:
“
O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente”.

Ao que se extrai dos autos, o agravado calculou em outubro de 2016 o valor de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
2
desde o ajuizamento até 05.10.2016, chegando no valor de honorários de R$ 26.816,53 – requerendo então a reserva do valor mediante depósito, o que foi acolhido-, e posteriormente, requereu o valor do acréscimo de honorários, dada a majoração da verba em virtude de desprovimento de recurso pelo STJ em setembro/2019, passando a cobrar o percentual já reconhecido como equivocado (15%) sobre o valor atualizado da causa desde o ajuizamento, novamente, e essa constante correção da base de cálculo também foi impugnada pelos agravantes.

Realmente, no tema 677 o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual: “
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor,
nos limites da quantia depositada
”.

Não ignoro que o c.STJ irá revisar a tese supracitada, existindo determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. Não obstante, inexistindo ordem de suspensão para as demais cortes de justiça, e ainda, não havendo julgamento com nova conformação do entendimento, deve ser mantida a tese anteriormente uniformizada, mesmo porque, a nova orientação que ensejou a necessidade de revisão do tema (p.ex, cito REsp 1.475.859/RJ) considera as hipóteses nas quais o depósito judicial
não tenha sido efetuado com objetivo de pagamento
(depósito para garantia do juízo) – não se tratando desse o caso em voga.

Assim, uma vez efetivado o depósito judicial de parte do numerário devido em outubro/ 2016, está o devedor-executado isento do pagamento de juros e correção monetária sobre esse montante/limite (na medida em que o ônus de arcar com esses encargos é da instituição financeira depositária), a partir de então. Não se olvidando que, em out/16 foi reservado o valor de R$ 26.816,53, correspondente a 10% do valor atualizado até out/16 da causa, além do valor de R$ 3.541,71 relativo ao cálculo de “custas sobre o valor atualizado da causa”.

Dessa forma, compete aos devedores agora apenas o pagamento do acréscimo de honorários,
no equivalente a 1,50%, sobre o valor da causa
, o qual entendo que
pode ser atualizado até a data do
novo
cálculo
do exequente
, vez que não contemplado na reserva/depósito realizado.

Ainda que o valor de R$ 3.541,71 (referente às custas calculadas e já depositado) seja eventualmente abatido do valor do cálculo da majoração de honorários - dada a ausência de legitimidade já explicada alhures-, haverá
quantum
3
a ser executado pelo agravado, não assistindo razão aos agravantes quando afirmam que a reserva ou depósito também cobre o valor remanescente de honorários.

Por fim, resta demonstrado o excesso de execução devendo-se
acolher
, ao menos
parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos agravantes.

Por conseguinte, cabível a fixação de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência, em favor do patrono dos executados/agravantes, os quais fixo em
10% sobre o proveito econômico dos recorrentes
(o excesso, ou seja, o valor inicialmente cobrado R$ 17.565,47, diminuído do novo valor exequendo calculados nos moldes supra), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

É firme na jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo do c.STJ – Tema 410, a orientação no sentido de que “
não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
”. (STJ, REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015 e AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 16/9/2020, e ainda,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1º e 7º, do CPC, deduzida no apelo especial do Distrito Federal, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2. Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/8/2018). 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo Distrito Federal, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 3.
De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015'
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1897903/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
dou-lhe
parcial
provimento,
nos termos supra.

É como voto.

1
REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016, STJ.

2
Valor da causa sem atualização = R$ 200.000,00. Valor da causa atualizado até 2016 = R$ 268.165,30. Valor da causa corrigido até maio de 2021 = R$ 319.491,41, gerando honorários de R$ 47.923,71 (no equivocado percentual de 15%), os quais reduzidos do valor de R$ 30.358,24,
resultaram no saldo cobrado de R$ 17.565,47,
referente a majoração de honorários.

3
A Simulação de cálculo nos termos assinalados, gerada no site da Corregedoria-Geral de Justiça: <http://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Input.aspx >, resultou em honorários no valor de
R$ 5.264,53
considerando o percentual de 1,50% sobre valor atualizado da causa até a data de 24/03/2022, o qual reduzido do valor depositado de R$ 3.541,71, resultará em
R$ 1.722,82
de
quantum
a ser executado.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. DECISÃO NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESERVA DE PARTE DO QUANTUM. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR NOS LIMITES DO DEPÓSITO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA INICIAR CUMPRIMENTO DE CUSTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS EM FAVOR DOS EXECUTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O reconhecimento e anuência do agravado em contrarrazões sobre os pontos abordados na decisão liminar nesta instância ad quem não enseja a perda superveniente do interesse recursal, mormente porque falta o pronunciamento do juízo de origem acerca de eventual requerimento da parte, e que o agravo não se limita aos pontos abordados na decisão preliminar – sendo estes apenas suficientes para o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos do decisum. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

2)
A fundamentação do decisum agravado está dissociada dos pontos levantados na impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada sem adequada fundamentação, em ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), bem como à regra contida no art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil. Não obstante, verificada hipótese de possível aplicação da teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, em sede de agravo de instrumento, haja vista que as matérias suscitadas são, em parte, de direito, ou podem ser examinadas mediante cotejo dos elementos suficientes dos autos eletrônicos, além de considerar a ausência de insurgência do recorrido em relação a duas delas.

3)
Existe ilegitimidade do advogado da parte autora para iniciar cumprimento de sentença quanto às custas e despesas processuais, subsistindo legitimidade do patrono para o cumprimento da sentença quanto aos seus honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. Resta prejudicado o pedido dos agravantes para afastar os juros de mora do cálculo das custas.

4
)
O percentual de honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da causa acabou elevado em mais 15% sobre o já arbitrado. Logo, passou o percentual de honorários para 11,50% sobre o valor da causa.

5
)
Uma vez efetivado o depósito judicial de parte do numerário devido em outubro/ 2016, está o devedor-executado isento do pagamento de juros e correção monetária sobre esse montante/limite (na medida em que o ônus de arcar com esses encargos é da instituição financeira depositária), a partir de então, nos termos do art. 334 e 337 do CC e consoante tese firmada no tema 677 : “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”, competindo ao devedor apenas o pagamento do acréscimo de honorários, no equivalente a 1,50% sobre o valor atualizado da causa, vez que não contemplado na reserva/depósito realizado.

6
)
Demonstrado o excesso de execução, deve-se acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo cabível arbitrar honorários em favor dos impugnantes, fixados em 10% sobre o proveito econômico dos recorrentes (o valor do excesso). Precedente.

7)
Recurso parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.